Tribunal: TJMT
Processo: 1023596-75.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023596-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 738.802.991-53 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMANTE QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA SEM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença para excluir a condenação em custas processuais.

3. Se a Reclamante comparece na audiência de conciliação sem portar qualquer documento de identificação válido, deve ser mantida a sentença que reconheceu a contumácia, no entanto, deve ser afastada a condenação em custas processuais.

4. Parte devidamente intimada do ato processual e da necessidade de portar documento pessoal com foto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do Juízo
a quo
não ter acolhido a justificativa apresentada pela reclamante para ter comparecido na audiência de conciliação sem apresentar documento de identificação com foto.

A recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que não apresentou o documento de identificação na audiência de conciliação por motivo de força maior. Ao final, requer a seja excluída a condenação em custas processuais.

O Juízo
a quo
recebeu o recurso no efeito devolutivo e concedeu o benefício da gratuidade de justiça no id. 108384491.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso ou não de extinção do processo sem condenação em custas, em decorrência de força maior.

Inicialmente, faz-se necessário salientar que o comparecimento da parte reclamante à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é obrigatório e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Em caso de ausência da parte Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No caso, compulsando detidamente os autos, verifica-se na que intimação proferida no id. 108384472 ficou consignado que as partes deveriam portar documento de identidade com foto na audiência de conciliação.

Contudo, a Reclamante compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 01/09/2021 às 15h40min, sem portar o seu documento pessoal com foto, e, diante de tal fato, a advogada da parte Reclamada requereu a extinção do processo, em razão da contumácia, conforme se vê no Termo de Audiência de Conciliação juntado no ID. 108384478.

Em 06/09/2021 às 11h31min, ou seja, após a realização da audiência de conciliação, a reclamante peticionou aos autos, sustentando que esteve na audiência, acostando
print
de gravação da audiência. Ao final, requereu a designação de nova audiência, conforme petição juntada no ID. 108384482

Contudo, em pese a manifestação juntada pela reclamante, verifica-se que a reclamante não esclareceu o motivo pelo qual deixou de apresentar na audiência o seu documento pessoal, tampouco, apresentou qualquer outra documentação que justifica-se a impossibilidade de apresentação na aludida data, como por exemplo, boletim de ocorrência comunicando o furto/ perda de documentos.

Ademais, frise-se que ao realizar a comparação entre o
print
da audiência apresentado no id. 108384481 e a cópia da CNH da reclamante, expedida em 16/11/2016, acostada no id. 108384467, não há parâmetros para que este magistrado afirme com precisão que é ou não a Recorrente. Veja-se:

Somado a tais fatos, em suas razões recursais, a Recorrente também não apresentou qualquer justificativa que a impossibilitasse de apresentar a referida documentação em audiência, limitando-se a sustentar que não apresentou o documento
por motivo de força maior, sem explicar qual o motivo de força maior.

Assim, considerando que a reclamante compareceu à audiência de conciliação, porém não possuía em mãos seu documento com foto original, bem como deixou de apresentar qualquer outro documento de identificação válido, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a contumácia.

Por derradeiro, inexistindo provas da ocorrência de força maior, não há que se falar em isenção de custas, nos termos do artigo 51, inciso I, § 2o da Lei 9.099/95 e do Enunciado n° 28 do FONAJE.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTORA QUE COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, MAS NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO EM AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora compareceu a audiência de conciliação, contudo deixou de apresentar qualquer documento de identificação válido, deve ser mantida a sentença que reconheceu a contumácia, no entanto, deve ser afastada a condenação em custas processuais.
(
TJMT - 1025199-89.2021.8.11.0001, MT, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021